Tribunal: TJMT
Processo: 1009746-52.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009746-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), LUCIA BOIKO - CPF: 929.606.939-49 (AGRAVANTE), ARINO MARQUES JUNIOR - CPF: 653.874.901-10 (AGRAVADO), MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA - CPF: 002.337.631-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):LUCIA BOIKO

AGRAVADO(
S):ARINO MARQUES JUNIOR

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL
–
CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE AERONAVE
–
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL
- TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE
REINTEGRAÇÃO NA POSSE
–
CERCA DE 93% DO BEM JÁ ADIMPLIDO
–
NOTÍCIA DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA SATISFATIVA -
NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Para a concessão datuteladeurgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de formacumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes qualquer um dos requisitos datuteladeurgência, importa no seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto

por
LUCIA BOIKO
, contra decisão proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse com Pedido de Liminar (ID. 147597687 – autos de origem - PJE nº 1008772-86.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá–MT, que poster
gou a análise tutela antecipada, que visava reintegrar a Agravante a pos
s
e da aeronave, bem como a emissão de ofício à Agência Nacional de Aviação-ANAC e a INFRAERO sobre o impedimento da parte Agravada de operar e levantar voo com a aeronave.

Aduz que que o agravado está utilizando a aeronave e desencadeando deteriorações/depreciações, assim como circulando de maneira irregular o que pode resultar em cominações legais para o agravante, cuja propriedade do bem está em nome
da Agravante
;

Argumenta que o agravado está na eminência de vender a aeronave;

Afirma ser notório que não ocorreu o pagamento da integralidade do bem, conforme a comprovação de depósitos de valores em conta da agravante, mais o protesto do cheque em cartório e, ainda, as notificações encaminhadas ao agravado, assim como a resposta do recorrido que não trouxe documentos que atestam a integralidade do pagamento do bem;

Sustenta que,(a) a propriedade do bem permanece à Autora/Agravante; (b) que o Réu/Agravado está inadimplente, comprovado pela notificação extrajudicial e pelo protesto do título; (c) que escoou o prazo contratual e não houve a purgação da mora ou o pagamento integral do preço, nem mesmo quaisquer contrapartidas de atualização de valores; (d) que desde 30/08/2023 está em flagrante esbulho possessório, ou seja, há 7 (sete) meses;

Defende que, considerando a determinação de realização de audiência de conciliação marcada para o dia 12.08.2024, a deterioração do bem se torna cada dia mais evidente, e o lapso de tempo ocorre a desvalorização e até perda do objeto ora discutido pela probabilidade de venda do bem a terceiros.

Sob essas premissas, requer seja determinada a imediata restituição do bem à agravante, nos termos dos artigos 300 e 561 do Código de Processo Civil, sem a prévia oitiva do agravado, devendo ser determinada a reintegração da posse da aeronave à agravante.

Ao final, pugna provimento do presente recurso, para reformar a decisão atacada e
deferir o pedido de tutela a fim de determinar a
reintegração de posse da aeronave à agravante.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante acostado sob ID. 209801181.

Tutela recursal indeferida em ID.
211013155
.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de ID.
217088696
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):LUCIA BOIKO

A
GRAVADO(
S):ARINO MARQUES JUNIOR

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto

por
LUCIA BOIKO
, contra decisão proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse com Pedido de Liminar (ID. 147597687 – autos de origem - PJE nº 1008772-86.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá–MT, que poster
gou a análise tutela antecipada, que visava reintegrar a Agravante a pose da aeronave, bem como a emissão de ofício à Agência Nacional de Aviação-ANAC e a INFRAERO sobre o impedimento da parte Agravada de operar e levantar voo com a aeronave.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que
a inadimplência contratual está devidamente comprovada nos autos, que há eminência de deterioração e até mesmo de perdimento do bem com a consequente perda do objeto da ação por venda futura da aeronave, além da propriedade não ter sequer saído do seu nome
.

Logo, reverbera que
tais fatos evidenciam o perigo de dano ao agravante
bem como a evidente probabilidade do direito
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
postergou a análise do pedido de tutela para depois da apresentação da peça contestatória.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada
postergou a análise do
pedido de tutela sob o seguinte fundamento:

“
[...]
No caso em tela, informa a parte autora que realizou a venda da aeronave para a parte requerida, mediante contrato de compra e venda com reserva de domínio, no valor de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), todavia, a requerida estaria inadimplente no valor de R$ 167.800,00 (cento e sessenta e sete mil e oitocentos reais), razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja a autora reintegrada à posse da aeronave, bem com que seja expedido ofício a Agencia Nacional de Aviação - ANAC e a INFRAERO sobre o impedimento da parte requerida de operar e de levantar voo com a aeronave.

Em que pese os argumentos e documentos acostados pela parte autora ausente nos autos à probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando detidamente os autos e os documentos acostados, verifica-se que os mesmos não são suficientes para se averiguar a plausibilidade do direito ao argumento da parte autora, vez que embora os comprovantes de pagamento acostados pela autora demonstrem a inadimplência da parte requerida no importe
de R$ 167.800,00 (cento e sessenta e sete mil e oitocentos reais), extrai-se
da contra
notificação acostada ao id. 143670194, que a parte requerida alega a quitação das parcelas do contrato pactuado, informando ainda que a quantia pendente se trata de eventual inadimplemento dos consectários legais (juros e correção monetária).

Desse modo, apesar da cláusula de reserva de domínio, entendo ser necessário o contraditório para melhor elucidação dos fatos, como forma de garantir o direito de ambas as partes.

Assim,
postergo
a análise da tutela vindicada para após a apre
sentação de peça contestatória.
[...]
”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houve
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

Na hipótese, a Agravante busca retirar os agravados da posse do imóvel por suposto descumprimento contratual. Contudo, em que pese constar nos autos indícios de que há inadimplência por parte do agravado no importe de R$ 167.800,00 (cento e sessenta e sete mil e oitocentos reais), não se pode desconsiderar que houve aparente adimplemento substancial do contrato.

Ressalta-se que os rigores da lei
, a depender do caso, devem ser mitigados
, sob pena de ferir princípios constitucionalmente tutelados, que, inclusive, devem ser observados em sentido de prioridade máxima.

Pelo que se depreende dos autos, o valor total do contrato seria de R$ 2.300.000,00 (dois milhões, e trezentos mil reais), restando pendente
de pagamento
apenas R$ 167.800,00 (cento e sessenta e sete mil e oitocentos reais)
– motivo do ajuizamento da ação-
, ou seja, deve-se levar em consideração o adimplemento substancial do contrato, porquanto foi adimplido aproximadamente 93% do valor total.

Sobre a questão, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios vem entendendo ser fato impeditivo à retomada do bem alienado
com cláusula de reserva de domínio

ou
até mesmo

fiduciariamente quando há o substancial adimplemento das parcelas do contrato pelo devedor.

A propósito, colaciono o posicionamento deste Egrégio Tribunal,
in litteris
:

REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PAGAMENTO DE MAIS DE 75% DO DÉBITO – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - RECURSO NÃO PROVIDO. Em
ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, havendo o pagamento de mais de 75% do débito, aplica-se a teoria do adimplemento substancial, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato
.
(TJMT -
AgR
70580/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015,
Publicado
no DJE 29/06/2015)
(grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ADIMPLEMENTO DE 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) DO CONTRATO - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O adimplemento substancial implica na limitação ao exercício do direito
potestativo
de retomar o bem objeto da garantia contratual quando o cumprimento da obrigação do devedor for substancial. O pagamento de cerca de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do contrato firmado entre os litigantes, demonstra o adimplemento substancial deste e, via de consequência, inviabiliza a retomada do bem pelo credor.
(TJMT - RAI, 4980/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/04/2014, Data da publicação no DJE 22/05/2014).

(
grifo
nosso)

No caso em tela, verifico ter ocorrido o substancial cumprimento da avença, assim, a priori, entendo razoável a aplicação da teoria do adimplemento substancial, porquanto estando pendentes de pagamento apenas 7% do valor do contrato, a agravante tem condição de recebê-las pela via menos gravosa e mais consentânea com a extensão do inadimplemento.

Logo, neste momento, mostra-se temerária a concessão da tutela antecipada, podendo ocasionar a perda da posse de um imóvel pelo agravado, o que demanda uma análise mais aprofundada dos fatos, que deve ser feita no momento do julgamento do mérito da demanda, com contraditório entre as partes.

Inclusive, como bem observado pelo juízo de origem existe informação de que houve o pagamento integral do contrato, sendo o valor pendente atinente a cobrança de juros e correção monetária, não podendo ser deferida a devolução dobemsem qualquer discussão em relação a retenção ou não de valores, por exemplo.

E, ainda, caso seja determinada areintegraçãode posse, neste momento processual, implica em análise do contrato vergastado, declarando sua validade ou não, o que caracterizaria supressão de instância, vedada pelo nosso ordenamento jurídico, conforme entendimento consolidado em jurisprudência superior:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA –
IMPOSSIBILIDADE DEREINTEGRAÇÃOIMEDIATA NA POSSE DO IMÓVEL
– ALEGADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE É CONTESTADO PELA PARTE CONTRÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.
Embora exista no contrato a previsão de cláusula resolutiva expressa, é prudente ao julgador aguardar a manifestação da parte contrária para, somente após eventual rescisão contratual, permitir areintegraçãona posse. “Não há falar-se em antecipação de tutela
reintegratória
de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (
REsp
620787/
SP)”

(AI 146434/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017,
Publicado
no DJE 14/06/2017) – Grifo Nosso

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL COMREINTEGRAÇÃODE POSSE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA CONDICIONADA À PRÉVIA RESOLUÇÃO DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante orientação firmada pela Corte Superior, não há como deferir a tutela cautelar dereintegraçãode posse antes da manifestação judicial acerca da resolução do contrato de promessa de compra e venda de
imóvel.”

(AI 107459/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA
CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/09/2015,
Publicado
no DJE 05/10/2015) – Grifo Nosso

Assim, antes da resolução contratual que envolve discussão sobre o inadimplemento ou não do instrumento negocial havido entre as partes não é possível areintegraçãoliminar na posse do imóvel.

Quanto ao oferecimento de devolução dos valores pagos a título de caução, tenho que não
merece
amparo
, uma vez que, além da demonstração de adimplemento substancial do contrato, há de
se observar que a tutela requerida pela agravante se confunde com o próprio mérito da ação. Isso porque, a present
e Ação de Rescisão Contratual c/
c
Reintegração de Posse Liminar tem por objeto a rescisão do contrato e retomada do bem.

Em outras palavras, é nítido o caráter satisfativo que acometerá o eventual provimento
da tutela pretendida, provimento não aceito pela jurisprudência
, logo, independente do oferecimento do valor recebido como caução, há de se observar a existência de questões processuais que impedem o deferimento da medida
.

Sobre o tema já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE ENTREGA DE CHAVES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. “Para que seja deferido o pedido liminar formulado pelo recorrente, imprescindível a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora -
Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha
processual
.”
(...) (TJ-MT 10117390420228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)
– Grifo nosso

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO CADASTRO IMOBILIARIO DA PREFEITURA – SUSPENSÃO DO PROCESSO FISCAL E A INSCRIÇÃO DO
NOME DA AUTORA DA DÍVIDA ATIVA - OBSTAR COBRANÇAS À REQUERENTE EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE CONSTAM NO CADASTRO IMOBILIÁRIOS – LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida.
Ademais, o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos
autos
.-
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023531-18.2023.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)
– Grifo nosso

Nesse mesmo sentido já se manifestou a Corte Superior:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 70282 - PR (2022/0376971-1) DECISÃO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA LIMINAR. FISIOTERAPEUTAS. JORNADA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ILEGAL DECRÉSCIMO DE REMUNERAÇÃO EM VIRTUDE DE JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUANTO AOS DESCONTOS PRATICADOS. DEMANDA QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. TUTELA LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de pedido de medida liminar formulado por JULIANA CARVALHO SCHLEDER E OUTRA nos autos de recurso ordinário por elas interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a segurança nos seguintes termos da ementa:
(...) Em
síntese, é o relatório. 6.
A concessão da medida liminar, como é cediço, está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o fumus boni juris, ou a relevância do fundamento da impetração, e do periculum in mora. O risco de irreversibilidade da medida também deve ser aquilatado pelo julgador nessa fase de prestação de urgência. 7. Em uma análise perfunctória da espécie, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam o deferimento de liminar
, especialmente diante da presunção de legitimidade de que são ornados
os atos administrativos do Ente Federativo, cuja suspensão ou anulação inspira percuciente análise, circunstância que demanda tempo, bem como a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora. 8.
Verifica-se, ainda, que o pedido urgente - suspensão da aplicação de descontos nos vencimentos das recorrentes (fl. 421) - se confunde com o próprio mérito da pretensão recursal no
mandamus
, o que demonstra a natureza satisfativa do pleito
. 9. Nesse sentido já se manifestou esta Corte Superior. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. ANÁLISE DE FUMUS BONI IURIS QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. 1. "A análise do pedido, no âmbito liminar, demanda a observância dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o fumus
bonis
juris e o periculum in mora"
(
AgRg
no MS 15.104/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2010,
Dje
17/9/2010). 2
. Na espécie, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado a este Juízo.
3. Agravo regimental a que se nega provimento
(
AgRg
no RMS 49.441/MG, Rel. Min. DIVA MALERBI,
DJe
10.03.2016). AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS. PROCESSUAL CIVIL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN
MORA .
CARÁTER SATISFATIVO. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Não se encontram satisfeitos, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida liminar. 3.
Ademais, o pleito liminar, no caso sub examine, confunde-se com o próprio mérito do
mandamus
, razão pela qual, diante da sua natureza satisfativa, torna inviável o acolhimento do pedido
. (
v.g.
:
AgRg
no MS 14090/DF, Relator Ministro
Og
Fernandes,
DJe
de 01.07.2010). 4. Agravo regimental não provido (RCD no MS 20.976/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
17.06.2014). 10.
Vale ressaltar, por fim, que o indeferimento da liminar não resultará em ineficácia de eventual provimento do pedido principal.
De fato, o pleito das autoras, no que perseguem o afastamento dos descontos remuneratórios praticados pelo ente fede
rativo

araucariano
, envolve providências passíveis de cumprimento ainda que a ordem seja eventualmente concedida apenas ao final do processo. 11. Com
base nessas considerações, indefiro o pedido liminar. 12. Publique-se. Intimações necessárias. Após, ao Ministério Público Federal, para parecer meritório. Brasília, 29 de novembro de 2022. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) Relator (STJ - RMS: 70282 PR 2022/0376971-1, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 30/11/2022)
– Grifo nosso

Assim, verifico que não restou devidamente comprovado, de forma cabal, a probabilidade do direito invocado pela agravante ante a necessidade de dilação probatória para elucidar os fatos elencados na peça recursal e na petição inicial dos autos originários.

Conclusão

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da
tutela pretendida
em primeiro
grau
, mormente diante da ausência
do
fumus
boni iuris
,
de modo que a decisão agravada se apresenta de forma acertada.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024